Tribunal: TJSP
Processo: 1001708-80.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Recusa de custeio/fornecimento tratamento do autor, portador de câncer de próstata. Indicação de tratamento radioterápico – IMRT. Recusa indevida. Sentença que julgou procedente o pedido - Apelação da ré. Tratamento da doença previsto em contrato – Prescrição médica expressa. Hipótese de incidência das Súmulas 95 e

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Recusa de custeio/fornecimento tratamento do autor, portador de câncer de próstata. Indicação de tratamento radioterápico – IMRT. Recusa indevida. Sentença que julgou procedente o pedido - Apelação da ré. Tratamento da doença previsto em contrato – Prescrição médica expressa. Hipótese de incidência das Súmulas 95 e 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo Abusividade e ilegalidade - Reconhecimento. Limitação que ofende a boa-fé objetiva e o objeto da contratação entre as partes. –- Recurso desprovido.